Tribunal: TJMT
Processo: 1012636-97.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012636-97.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDRE HENRIQUE ZANATTA - CPF: 043.637.641-55 (RECORRENTE), TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT - CPF: 041.009.879-51 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0034-54 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO VENCIDO (IOGURTE) – ALEGAÇÃO DE INTOXICAÇÃO ALIMENTAR DECORRENTE DO CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PROVA DA AQUISIÇÃO E DO PRAZO DE VALIDADE VENCIDO – PROVA DE CONSULTA MÉDICA – JUNTADA DE LAUDO MÉDICO E RECEITA DE MEDICAMENTOS – FATOS CONSTITUTIVOS COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 18, §6º, do Código de Defesa do Consumidor, são impróprios ao uso e consumo os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos.

É dever do fornecedor de produtos e serviços não colocar
no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança do consumidor (art. 10, CDC).

Havendo colocação no mercado de consumo de produto vencido, o qual é adquirido e consumido pelo consumidor, causando intoxicação alimentar, imperioso o reconhecimento de falha do serviço e quebra dos deveres impostos pela lei consumerista, ensejando o dever de indenizar moralmente o consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser majorado quando fixado em valor insuficiente, a fim de adequar-se aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 2,49) e danos morais (R$ 1.500,00), em razão da venda de produto vencido que causou intoxicação alimentar no consumidor, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
PARA:

1. Condenar a requerida em danos materiais no importe de R$ 2,49 (dois reais e quarenta e nove centavos), com correção monetária, indexada pelo INPC, computado data do dispêndio financeiro (16/02/2019), cumulado com juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil.

2. Condenar a requerida a reparação por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

3. Conceder a parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Analisando os autos e compulsando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido a fim de majorar o valor da indenização por dano moral, pois há prova da aquisição de produto vencido e do consumo, causando intoxicação alimentar na parte promovente, fato este que está ligado à saúde do consumidor.

Restou comprovado que a parte promovente, ora Recorrente, adquiriu o iogurte em 16.02.2020, através do cupom fiscal juntado, bem como que referido produto estava vencido desde 03.02.2020, causando-lhe infecção estomacal, conforme laudo médico e receita de medicamento juntados.

Nos termos do artigo 18, §6º, do Código de Defesa do Consumidor, são impróprios ao uso e consumo os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos.

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos
vícios de qualidade
ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza,

(omissis)

§ 6° São impróprios ao uso e consumo:

I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;

É dever do fornecedor de produtos e serviços não colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança do consumidor (art. 10, CDC).

Art. 10. O fornecedor
não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade
ou periculosidade à saúde ou segurança.

Havendo colocação no mercado de consumo de produto vencido, o qual é adquirido e consumido pelo consumidor, gerando mal-estar, imperioso o reconhecimento de falha do serviço e quebra dos deveres impostos pela lei consumerista, ensejando o dever de indenizar moralmente o consumidor.

Entendo que a sentença merece reforma a fim de majorar a indenização por dano moral, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021